Tribunal: TJMT
Processo: 1040539-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040539-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), VANDERLEI CHAGAS DA SILVA - CPF: 006.478.781-86 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 02.096.789/0001-51 (IMPETRADO), JUIZO DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMIRAMI ROCHA DE LIMA - CPF: 011.191.731-08 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), VANDERLEI CHAGAS DA SILVA - CPF: 006.478.781-86 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1040539-37.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDERSON ROGERIO GRAHL
PACIENTE: VANDERLEI CHAGAS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGENTE QUE FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA À ÉPOCA DA PRÁTICA CRIMINOSA. FUNDAMENTOS QUE NÃO SE SUSTENTAM. AUSÊNCIA DE MAIORES DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL PARA LOCALIZÁ-LO. FALTA DE CONSULTA ATUALIZADA A BANCO DE DADOS OFICIAIS OU DILIGÊNCIAS JUNTO A ÓRGÃOS DE REGISTROS CIVIL. DECRETO PRISIONAL RATIFICADO EM 2025. DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tentativa de homicídio qualificado, ocorrido em 2006, cuja custódia foi decretada em 2007 e cumprida apenas em 2025, com a alegação de ausência de requisitos do art. 312 do CPP e desproporcionalidade da medida em face do tempo decorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, passados 19 anos do fato delituoso, sem elementos indicativos de reiteração delitiva, risco à instrução processual ou fuga deliberada, subsiste a necessidade da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir.

3.1. A manutenção da prisão preventiva carece de contemporaneidade, pois ausentes elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3.2. A conduta processual do paciente desde o cumprimento do mandado revelou endereço fixo, ocupação lícita e vínculos familiares, evidenciando ausência de dolo em ocultar-se.

3.3. O longo lapso temporal entre o fato e a prisão, sem nova prática delitiva, aponta para a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, em consonância com o princípio da intervenção mínima.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva deve observar o requisito da contemporaneidade, sendo incabível sua manutenção quando ausente risco atual e concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.”

“2. Decorrido longo lapso temporal entre os fatos e a segregação cautelar, e constatadas condições pessoais favoráveis, impõe-se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 648314/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07.04.2022; TJMT, HC no 1019777-73.2020.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 21.10.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1040539-37.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDERSON ROGERIO GRAHL

PACIENTE: VANDERLEI CHAGAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VANDERLEI CHAGAS DA SILVA, segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado [artigo 121, §2o, I e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal], apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos PJE n. 0001247-53.2007.8.11.0013.

O impetrante sustenta que:
1
)
a decisão constritiva é desproporcional e não possui fundamentação idônea, uma vez que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
inexiste contemporaneidade entre o cometimento do crime [2006] e a decisão que manteve a prisão preventiva [2025], sobretudo quando não há indícios de reiteração delitiva, perturbação da ordem pública ou tentativa de obstrução da persecução penal;
3)
em razão de possuir predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 329073381].

Deferi parcialmente
a liminar vindicada, substituindo a segregação cautelar por medidas diversas [doc. digital n. 329447351].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 330366375].

O Procurador de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pela “
confirmação da ordem parcialmente concedida em sede liminar
” [doc. digital n. 331430887].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1040539-37.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido VANDERLEI CHAGAS DA SILVA, por ordem do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT [autos PJE n. 0001247-53.2007.8.11.0013].

Exsurge dos documentos anexados no
writ
que, no longínquo ano de 2007, o Ministério Público denunciou o paciente pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado em desfavor da ofendida, Simirami Rocha de Lima.

Valho-me de trechos da exordial acusatória para elucidação do fato criminoso,
verbis
:

“
[...] no dia 24 de dezembro de 2006, por volta das 18h, na Rua Terezinha Coura Garbim, Jardim das Primaveras, em Pontes e Lacerda, VANDERLEI, agindo com manifestou animus necandi e impelido por motivo torpe, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima desferiu violentos golpes de faca contra Simirami [...].

Consta também que a vítima somente não faleceu em virtude de circunstâncias alheias à vontade do indiciado.

Apurou-se que a vítima manteve um relacionamento amoroso com o indiciado por aproximadamente 4 meses, oportunidade em que ela decidiu por fim ao relacionamento. Relatou-se que no dia 25 de dezembro de 2006, o indicado encontrou a vítima no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Favorito” e passou a demonstrar estar sentimento muito ciúmes dela em relação ao ex-marido. No mesmo dia, por volta das 18h, o indiciado encontrou a vítima na casa dela, oportunidade em que travaram novamente uma discussão sobre o fim do relacionamento. Nesta oportunidade, uma pessoa bateu palmas na frente da casa, ocasião em que foi constatado que era o ex-marido de Simirami, que estava a procura da genitora dela. Em seguida a vítima decidiu ir embora para a casa do irmão dela, tendo dado um beijo no indiciado e virado as costas para ele, para pegar a bicicleta. Neste instante, impelido por ciúme [...] o indiciado a atacou desprevenida, violentos golpes de faca em regiões vitais da vítima, produzindo nela as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 09 a 11.

Apurou-se que a vítima foi atacada de surpresa, repentinamente, sem que houvesse qualquer chance de se defender. Comprovou-se também que a vítima somente não faleceu em virtude de [...] se defender de um golpe no pescoço; gritou por socorro, o que fez com que VANDERLEI empreendesse fuga e também em razão de intervenções médicas efetivadas após ter sido socorrida por seu vizinho”

O Delegado de Polícia, à época dos fatos, limitou-se a reproduzir diligências já exaustivamente realizadas, restringindo-se à verificação de endereços pretéritos de residência e do antigo local de trabalho do paciente, circunstância que, naturalmente, resultou na impossibilidade de localizá-lo.

Em seguida, com base exclusivamente nessa ineficiência investigativa, requereu a decretação da prisão preventiva para “
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal”.

O Ministério Público, por sua vez, sem promover qualquer medida mínima para a atualização dos dados cadastrais do paciente – como consulta a banco de dados oficiais, órgãos de registro civil, sistema previdenciários ou instituições financeiras –, limitou-se a oferecer denúncia em desfavor do paciente, prescindindo de diligências elementares que poderiam elidir a equivocada suposição de ocultação.

A exordial acusatória foi recebida em
18 de abril de 2007
pelo Juiz de Direito, Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho, ocasião em que se determinou a citação do paciente para comparecer ao interrogatório designado para o dia 29 de agosto de 2007.

Restando inexitosa a realização da solenidade, em razão do não comparecimento do paciente, o Ministério Público requereu a decretação de sua prisão preventiva.

Em
10 de outubro de 2007
, o juízo singular determinou a citação de VANDERLEI por edital e, no mesmo ato, decretou sua prisão preventiva,
verbis
:

“
Por encontrar o acusado em lugar incerto, entendo que a aplicação da lei penal encontra-se prejudicada. Também há enorme conveniência para a instrução criminal, eis que sem a presença do acusado nenhum ato processual poderá ser praticado, o que prejudica sobremaneira a busca da verdade real, que é o objetivo precípuo do processo criminal. Ressaltando-se, ademais, que em procedimento de crimes dolosos contra a vida, existe a necessidade formal e inafastável da intimação pessoal do réu de uma provável sentença de pronúncia, bem como de sua presença física no julgamento perante a Corte Popular.

Isto posto, e considerando o mais que nos autos consta, decreto a prisão preventiva do acusado qualificado nos autos, o que faço com base no artigo 312, do CPP eis que presentes os requisitos da conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal”

Extrapolado o prazo editalício, em
20 de fevereiro de 2008
, o juízo suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional.

Ato contínuo, em
23 de junho de 2008
, o Ministério Público requereu a produção antecipada de provas, com a oitiva de testemunhas, informantes e da própria vítima.

Após o deferimento do pedido, foram ouvidas as testemunhas Eliana Maria da Rocha, Vail Silva Abreu, e a vítima Simirami Rocha de Oliveira.

Em
14 de novembro de 2023
, instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a certificação quanto à existência ou não de mandado de prisão em desfavor do paciente, postulando, em seguida, o seu devido cumprimento e/ou renovação da ordem.

Em
22 de junho de 2024
, a juíza de direito, Djéssica Giseli Küntzer, acatou o pleito ministerial e determinou a expedição do mandado de prisão preventiva em desfavor de VANDERLEI, sobretudo por entender subsistentes os requisitos autorizadores da custódia, notadamente aqueles voltados à assegurar a aplicação da lei penal,
verbis
:

“Sob a ótica da aplicação da lei penal, constata-se que a despeito de terem-se transcorrido diversos anos desde o oferecimento e recebimento da denúncia, e decretação da prisão preventiva, até o momento não logrou-se êxito na citação pessoal do réu, de forma que a expedição de mandado de prisão revela-se imprescindível para que o réu não continue evadindo-se, ad aeternum, do distrito da culpa.

[...]

Forte nestas razões, entendo necessária a manutenção da decisão de id. 131950937, p. 70, expedindo-se o respectivo mandado de prisão preventiva, eis que a medida permanece atual e pertinente.

De fato, subsiste atual o perigo ensejador da segregação cautelar, satisfazendo, por conseguinte, o requisito da contemporaneidade [...].

Por todo o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público (id. 134456766) a fim de que seja expedido mandado de prisão preventiva em desfavor do ora acusado VANDERLEI CHAGAS DA SILVA, com cumprimento no endereço indicado pelo Parquet na aludida manifestação.”

O mandado de prisão foi cumprido em
7 de outubro de 2025
, por uma equipe de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, no município de Cáceres/MT, conforme se extrai da narrativa do boletim de ocorrência n. 3312049251007131048,
verbis
:

Em 7 de outubro do ano de 2025, por volta das 13 horas e 10 minutos, esta equipe estava realizando comando de fiscalização de equipamentos obrigatórios com foco na fiscalização do uso do celular em frente a UOP no km 741.0 da BR 070, no município de Cáceres/MT, quando se iniciou a abordagem ao veículo Chev/Prisma 10mt Joy, cor cinza e placa QQZ5E70 sendo conduzido pelo senhor Vanderlei Chaga da Silva, portador do CPF 006.478.781-86 e como passageira a senhora Luciene Pires Soares Chagas, 017.427.471-83, esposa do condutor. Após consulta aos sistemas informatizados, no Banco Nacional de Mandado de Prisão, BNMP, foi constatado mandado de prisão em desfavor de Vanderlei pela Lei 2848, art. 121, § 2o, I. Diante disso, foi dada voz de prisão sem necessidade de uso da força, bem como sem uso de algema, o qual se manteve colaborativo durante todo procedimento, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Cáceres.

Após sua prisão, o paciente constituiu advogado particular – subscritor do presente
writ
–, o qual protocolizou, perante o juízo de origem, resposta escrita à acusação e requereu a revogação da prisão preventiva.

Em decisão exarada no dia
11 de novembro de 2025
, a Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, indeferiu o pedido defensivo e manteve a prisão preventiva, nestes termos:

“Sem delongas, a manutenção da segregação cautelar do réu se faz impreterível sob o fundamento da garantia da aplicação da lei penal.

Inicialmente, cumpre destacar que muito embora trate-se de crime ocorrido no longínquo ano de 2006, subsiste atual o perigo ensejador da segregação cautelar, satisfazendo, por conseguinte, o requisito da contemporaneidade.

[...]

A garantia da aplicação da lei penal, encontra assento em situações nas quais resta demonstrado que o agente pretende evadir-se do distrito da culpa, de forma a frustrar a futura execução da pena.

[...]

Ora, in casu, verifica-se que o réu evadiu-se do distrito da culpa por mais de 18 (dezoito) anos, claramente no intuito de subtrair-se da responsabilidade de integrar passivamente a persecução penal em seu desfavor.

Destarte, evidentemente, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficientes para a garantia da aplicação da lei penal, fazendo-se de rigor a manutenção da prisão provisória”

Ao final, a autoridade judiciária ratificou o recebimento da denúncia e designou o dia 25 de fevereiro de 2026 para realização da audiência de instrução e julgamento.

Esta é a cronologia dos fatos.

Como se vê, a prisão preventiva do paciente foi decretada, exclusivamente, com base no fato de ele ter foragido do distrito da culpa à época da prática criminosa.

A despeito do entendimento sufragado pela autoridade coatora, os fundamentos empregados para a medida extrema
não se sustentam
.

Com efeito, assiste razão à defesa ao sustentar a
desproporcionalidade
da medida extrema diante do lapso temporal de 19 (dezenove) anos, sem qualquer indicativo de prática de novas infrações penais nesse período.

Nesse contexto, cumpre salientar que a única anotação vigente em sua folha de antecedentes se refere justamente ao presente fato em apuração, motivo pelo qual a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“[...] sendo o encarcerado primário [...] residente em endereço certo no distrito da culpa [...] sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente
” (TJMT, N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Do mesmo modo, conforme demonstrado pelos documentos acostados nos autos, o paciente
mantém domicílio fixo
no município de Porto Esperidião/MT, possui
núcleo familiar estabelecido
naquela localidade e exerce
atividade laboral lícita
, sendo proprietário do estabelecimento comercial denominado ‘Chagas Variedades’, com vínculo formal registrado e contribuições previdenciárias regulares.

Tais circunstâncias evidenciam enraizamento social e arrefecem, mais ainda, o alegado risco de obstrução à instrução processual ou risco de fuga deliberada.

Nesse contexto, entendo que a concessão em definitivo da ordem é medida que se impõe, notadamente porque a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão surtirão a eficácia necessária para preservar os requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ressalta-se que, em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado/acusado, reservando a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Nesse sentido:

“(...) em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado,de forma fundamentada e com base em dados concretos,o preenchimento dos pressuposto se requisitos previstos no art. 312 do Código de ProcessoPenal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
(STJ, AgRg no HC 648314/TO. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 7/4/2022).

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar deferida para o fim de CONCEDER PARCIALMENTE a ordem de
habeas corpus
em favor de
VANDERLEI CHAGAS DA SILVA
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares já prescritas
[1]
, consignando que a autoridade coatora poderá revogar, substituir ou acrescentar outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
a) declarar o endereço [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) comparecer a todos os atos, os quais forem intimados, do processo de origem; d) não cometer novos delitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025